Tribunal: TJES
Processo: 0002114-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002114-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA e outros

APELADO: TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. APLICAÇÃO DO ART. 321 DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. PROVA TÉCNICA/CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. § 3º DO ART. 917 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em embargos à execução, nos quais se buscava a declaração de inexistência do débito exequendo ou o reconhecimento de excesso de execução, em razão de supostas irregularidades no faturamento de serviços de telerradiologia prestados pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão quanto à aplicação do art. 321 do CPC, ao dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC e à necessidade de prova técnica/contábil para apuração do débito; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento abstrato da possibilidade de mitigação do § 3º do art. 917 do CPC e a conclusão de que o acesso dos embargantes aos dados de faturamento afastava a necessidade de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão, admitindo reexame da decisão apenas quando necessário novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento da apelação, ao concluir que os embargantes não cumpriram o ônus previsto no § 3º do art. 917 do CPC, consistente na indicação do valor reputado correto e na apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo.

5)
A ausência de memória de cálculo não caracterizou simples defeito formal da petição inicial sanável por emenda, mas descumprimento de ônus processual específico imposto ao devedor que alega excesso de execução, o que afasta logicamente a aplicação do art. 321 do CPC.

6)
Não há omissão quanto ao dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC, pois o acórdão analisou a possibilidade de relevar a ausência de cálculo diante da alegada necessidade de perícia contábil e concluiu que os dados necessários à elaboração do demonstrativo estavam disponíveis aos embargantes por sistema informatizado, com acesso a laudos e relatórios de produtividade.

7)
A preliminar de cerceamento de defesa já havia recebido exame no acórdão embargado, que concluiu pela desnecessidade de perícia para o ajuizamento dos embargos e para a apresentação inicial do demonstrativo, diante da disponibilidade dos elementos informativos aos devedores.

8)
A contradição interna alegada não se verifica, pois o acórdão reconheceu a possibilidade abstrata de mitigação do § 3º do art. 917 do CPC quando a apuração depender de perícia, mas distinguiu o caso concreto em razão do acesso dos embargantes às informações necessárias para confrontar notas fiscais e quantificar o valor tido como devido.

9)
A mera alegação de dúvida fundada ou informalidade não afasta a presunção de liquidez e certeza do contrato assinado por duas testemunhas e das duplicatas protestadas, nos termos do inciso III do art. 784 do CPC.

10)
O inconformismo dos embargantes evidencia pretensão de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de memória discriminada e atualizada de cálculo, em embargos à execução fundados em excesso, configura descumprimento do ônus previsto no § 3º do art. 917 do CPC, quando os elementos necessários à apuração do valor reputado correto estão disponíveis ao devedor.

2. A aplicação do art. 321 do CPC não se impõe quando a deficiência não constitui simples vício formal da petição inicial, mas ausência de requisito legal indispensável ao conhecimento da alegação de excesso de execução.

3. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC não afasta o ônus do embargante de apresentar demonstrativo do valor devido quando possui acesso aos dados necessários à elaboração da conta.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito de acórdão que enfrentou, de modo suficiente e coerente, as questões relevantes ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º; CPC, art. 321; CPC, inciso III do art. 784; CPC, § 3º do art. 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.083.074/RS, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.998.854/RJ, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 261.207/PE, rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 14.05.2013, DJe 03.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O caso envolve embargos à execução, por meio da qual pretendem os apelantes a declaração de inexistência do débito exequendo ou o reconhecimento de excesso de execução, em razão de supostas irregularidades no faturamento de serviços de telerradiologia prestados pela recorrida.

Julgada improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os embargantes se limitaram a manifestar dúvidas genéricas sem cumprir o ônus previsto no §3º do art. 917 do CPC, qual seja, a indicação precisa do valor que entendiam devido acompanhado de memória discriminada de cálculo.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e se a ausência de cálculos na petição inicial dos embargos justifica, de fato, a manutenção do desfecho de improcedência.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2083074 RS 2022/0063446-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

À evidência, a norma inserta no §3º do art. 917 do CPC não constitui mera formalidade, senão pressuposto intrínseco de admissibilidade da tese de excesso, tendente a conferir liquidez à defesa e permitir o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa.

Cabe salientar, contudo, que a Corte Superior, no julgamento do
AgInt no AREsp n. 1.998.854/RJ
, firmou orientação no sentido de que a referida norma do § 3º do art. 917 pode ser mitigada quando o embargante declinar na inicial a necessidade de perícia técnica e requerer a produção da prova, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. DEPENDÊNCIA DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria objeto da irresignação recursal foi devidamente prequestionada pela Corte de origem. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.
2. É entendimento pacífico, sufragado por esta Corte Superior, a tese de que compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos do devedor, quando fundamenta o pedido no excesso de execução. 3. "Todavia, se a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial e deverá requerer sua produção no momento processual adequado, devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, segundo seu prudente juízo de valor, quanto à necessidade ou não do deferimento da prova pericial, não podendo a questão, em regra, ser revista em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal" ( AgRg no AREsp 261.207/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe de 3/6/2013)
. 4. Na hipótese vertente, a ausência de apresentação da planilha atualizada do débito, por si só, não acarreta o indeferimento liminar dos embargos do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que os autos regressem ao juízo de primeiro grau, para que o processo executivo prossiga em seu regular trâmite, com a produção da prova pericial requerida. (STJ - AgInt no AREsp: 1998854 RJ 2021/0320213-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Ocorre, porém, que a situação em exame apresenta distinção fundamental (
distinguishing
) em relação ao referido precedente.

Com efeito, diferentemente da hipótese julgada pela Corte Superior, em que o devedor não detinha informações para o cálculo no limiar da ação, restou cabalmente provado que a apelada disponibilizava laudos e relatórios detalhados de produtividade em tempo real via sistema informatizado.

Observa-se que o acesso aos dados fora garantido aos apelantes mediante login e senha individuais (Fls. 54-56 do Vol. 1), permitindo-lhes confrontar as Notas Fiscais e quantificar o valor que entendiam devido no ato da oposição dos embargos.

Assim, a omissão do cálculo não se justifica sob o pretexto de complexidade técnica, uma vez que os elementos informativos estavam em posse dos próprios devedores.

Ademais, sublinhe-se que a causa de pedir dos embargos restou despida de qualquer impugnação específica aos milhares de laudos documentados.

Dessa forma, a mera alegação de "dúvida fundada" ou "informalidade" não tem o condão de afastar a presunção de liquidez e certeza do contrato assinado por duas testemunhas e das duplicatas devidamente protestadas (inciso III do art. 784 CPC).

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)